Tribunal: TJPA
Processo: 0802031-16.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802031-16.2022.8.14.0133

APELANTE: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUA COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FUNDADO EM LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO TÉCNICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão de alegados vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais com fundamento em laudo técnico unilateral apresentado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; se o indeferimento da prova pericial judicial, seguido de julgamento antecipado da lide fundado em laudo unilateral, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A instituição financeira que atua como agente executor de política pública habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 extrapola a condição de mero agente financeiro, assumindo atribuições relacionadas à operacionalização e fiscalização do empreendimento, circunstância apta a justificar sua legitimidade passiva. 4. Em demandas envolvendo alegados vícios construtivos, a prova pericial judicial mostra-se imprescindível quando houver controvérsia acerca da existência, origem e extensão dos defeitos narrados. 5. O laudo técnico unilateral produzido pela parte autora, desacompanhado de perícia judicial submetida ao contraditório técnico, não se revela suficiente, por si só, para fundamentar condenação indenizatória, quando há impugnação expressa da parte ré e do requerimento tempestivo e justificado de produção de prova pericial. 6. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova técnica requerida pelas partes, seguido de julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência probatória da parte impedida de produzir a prova. 7. Reconhecida a nulidade processual, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso do Banco do Brasil conhecido e parcialmente provido para anular a sentença por cerceamento de defesa. Recurso da autora julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 369, 371 e 464.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA,
pleiteando a responsabilização civil do BANCO DO BRASIL S/A pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A sentença
(ID 29383683)
recorrida
rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em razão de sua atuação como agente executor de política pública (PMCMV – Faixa 1) e condenou a instituição ao pagamento de R$ 12.712,53 a título de danos materiais, com base no laudo técnico constante na inicial. Julgou improcedente o pleito de danos morais, sob o fundamento de que os vícios, embora existentes, não comprometeram a habitabilidade do imóvel nem geraram abalo extraordinário aos direitos da personalidade.

Irresignada, a autora CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação (ID 29383684), pugnando pela reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs apelação (ID 29383687), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e necessidade de perícia judicial, afirmando que o laudo unilateral da autora seria insuficiente para a definição da extensão do dano alegado, além de violar o contraditório. No mérito, reitera a tese de ausência de responsabilidade legal e contratual pela solidez da obra, afirmando sua condição de simples financiador. Pugna pela improcedência total da ação ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para retorno à fase instrutória.

As partes apresentaram contrarrazões (ID 29383693 e ID 29383694), cada qual refutando as teses recursais adversas e pugnando pela manutenção dos pontos da sentença que lhes foram favoráveis.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço e passo a análise das preliminares arguidas e em seguida do mérito dos recursos.

A controvérsia consiste em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva; preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; aferir a suficiência probatória do laudo técnico unilateral apresentado pela autora; e examinar a existência de dano moral indenizável decorrente dos vícios construtivos constatados no imóvel objeto da lide.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco do Brasil insiste na tese de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel, sustentando atuar como mero agente financeiro.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da demanda foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, modalidade destinada à implementação de política pública habitacional voltada à população de baixa renda, com utilização de recursos públicos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Nessa hipótese específica, a atuação da instituição financeira extrapola a simples concessão de crédito imobiliário, assumindo função de agente executor da política pública habitacional, com atribuições de acompanhamento, fiscalização e operacionalização do programa.

Assim, a responsabilidade da instituição financeira decorre da natureza de sua atuação no empreendimento habitacional, tendo o
Superior Tribunal de Justiça diferenciado o agente que atua como mero financiador — hipótese em que não há responsabilidade por vícios da obra — daquele que atua como verdadeiro executor de políticas habitacionais:

“(...) a eventual legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado:
é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
(...) não o é se atuar meramente como agente financeiro.” (STJ - AgInt no REsp 2.150.998/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 13/11/2024).

No mesmo sentido:

“(...) A preliminar de
ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
, sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa (...)” (TJPA - Apelação Cível nº 0804504-72.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/11/2025).

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO DO BRASIL S/A.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o Banco do Brasil S.A. a nulidade da sentença em razão do indeferimento da produção de prova pericial judicial, argumentando que a condenação foi fundada exclusivamente em laudo técnico unilateral produzido pela autora, sem submissão ao contraditório técnico.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia demanda análise eminentemente técnica acerca da existência, origem, extensão e quantificação dos alegados vícios construtivos existentes no imóvel objeto da lide.

Verifica-se que ambas as partes requereram expressamente a realização de prova pericial judicial. Todavia, o magistrado sentenciante indeferiu a dilação probatória e julgou antecipadamente a lide, utilizando como fundamento condenatório o parecer técnico unilateral apresentado pela autora.

Embora o art. 371 do Código de Processo Civil assegure ao magistrado liberdade na apreciação das provas, tal prerrogativa não autoriza o julgamento antecipado quando a matéria controvertida depende de conhecimento técnico especializado e a prova requerida se mostra útil e potencialmente apta a influenciar a solução da demanda.

Dispõe o art. 369 do CPC:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

No mesmo sentido, estabelece o art. 464 do CPC:

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.”

No caso concreto, a realização de perícia foi tempestivamente requerida pelas partes, revelando-se necessária à apuração da existência dos alegados vícios construtivos, de suas causas, extensão e eventual quantificação dos danos, sobretudo diante da impugnação expressa da instituição financeira quanto à suficiência do laudo técnico unilateral acostado à inicial.

Com efeito, o parecer produzido unilateralmente pela autora, desacompanhado de perícia judicial submetida ao contraditório, não se mostra suficiente, por si só, para embasar condenação indenizatória em demanda envolvendo matéria afeta à engenharia civil, especialmente diante da insurgência da parte ré e do requerimento de produção de prova técnica.

Nessa perspectiva, o julgamento antecipado da lide mostrou-se incompatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que, em demandas envolvendo alegados vícios construtivos, a realização de prova pericial é necessária sempre que houver controvérsia acerca da origem, extensão ou gravidade dos defeitos apontados. Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AVERIGUAR A CAUSA DOS DEFEITOS. FOTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA TAL CONSTATAÇÃO. (...)” (TJSP, RI nº 1005822-31.2023.8.26.0071, Rel. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, 4ª Turma Recursal Cível, j. 18/04/2024).

“Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundamentado em insuficiência de provas,
sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida
(...)” (TJSP, Apelação Cível nº 1013769-41.2022.8.26.0114, Rel. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2024).

A
ratio decidendi
do referido julgado aplica-se aplica-se integralmente ao presente caso, pois a violação ao devido processo legal decorre justamente do impedimento da produção probatória requerida.

Na hipótese dos autos, o magistrado julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais sob o fundamento de que o laudo técnico apresentado pela autora não teria sido especificamente infirmado pela instituição financeira. Contudo, a ausência de produção de prova técnica pela instituição financeira decorreu justamente do indeferimento da perícia judicial requerida, revelando contradição processual ao se utilizar a insuficiência probatória da parte como fundamento para acolhimento do laudo unilateral.

Nesse sentido, julgados deste Tribunal:

“(...) VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. DISTINÇÃO ENTRE PROVA DOCUMENTAL E PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) O laudo técnico produzido unilateralmente pela parte constitui prova documental, não se equiparando à perícia judicial prevista nos arts. 464 e seguintes do Código de Processo Civil. (...)
A controvérsia acerca de falhas de construção demanda esclarecimento técnico imparcial quanto à existência, extensão e causas dos alegados vícios construtivos.
A ausência de prova pericial judicial configura cerceamento da adequada instrução probatória, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória. A decisão monocrática que reconheceu a imprescindibilidade da perícia judicial encontra-se em conformidade com o sistema probatório do Código de Processo Civil. (...) A ausência de observância ao procedimento legal da prova pericial impede o aproveitamento do laudo unilateral como fundamento decisório. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809556-64.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-24).”

“(...) VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. declaração de preclusão DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA
. (...) A produção de prova pericial técnica é imprescindível para a apuração da existência, extensão e causas dos vícios estruturais apontados em imóvel residencial, sendo o meio adequado para instrução da demanda. (...) 6. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial essencial caracteriza cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003532-95.2017.8.14.0009 - Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-09).”

Dessa forma, resta configurado o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial requerida pelas partes, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Prejudicada, por conseguinte, a análise das demais questões meritórias deduzidas nos recursos, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais, por dependerem da adequada instrução probatória acerca da gravidade e extensão dos alegados vícios construtivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença
recorrida, em razão do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial judicial requerida pelas partes, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com regular realização de perícia técnica judicial.

Em consequência,
NÃO CONHEÇO d
o recurso interposto por CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA
, prejudicado diante da perda superveniente de seu objeto com a anulação da sentença.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes e pertinentes à matéria debatida.

Advirto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação do BANCO DO BRASIL S/A e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
NÃO CONHECER do recurso interposto por CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

17ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
02/06/2026 a 11/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026